Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007722-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME
AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: GRAMARCA VEICULOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e da GRAMARCA VEICULOS LTDA, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência incidental para determinar que a parte requerida custeie o reparo do veículo disponibilizado a título de reserva.
Consta dos autos que a autora/agravante adquiriu, em 13/10/2016, da segunda requerida (GRAMARCA VEÍCULOS LTDA) o veículo S10, modelo LTZ, Flex, cor branca, 2016/2017, placa QBZ9904/MT, de fabricação da primeira demandada (GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA).
Ao argumento de que o automóvel era zero km e mesmo assim passou a apresentar reiterados defeitos após poucos meses de uso, ajuizou esta demanda em que postulou, liminarmente, a substituição do veículo por outro zero km ou a devolução do valor do bem ou, ainda, a disponibilização de carro similar até decisão definitiva sobre o caso.
Na decisão inaugural, proferida em 19/03/2018, houve o deferimento do pedido alternativo de disponibilização de veículo similar (reserva) até o deslinde do feito ou ulterior determinação do Juízo.
Segundo a autora, em dezembro/2020 o carro reserva apresentou falhas (tranco no câmbio), sendo necessária sua remoção com guincho da cidade de Cáceres-MT para Cuiabá-MT.
A concessionária ré alega que há necessidade de troca da caixa de transmissão, cujo custo foi calculado em R$ 72.848,52 (setenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Acionada a seguradora (Sul América), esta se recusou cobrir a avaria alegada, porque a mesma não possui ligação com o defeito, mas sim com o desgaste prematuro das peças da caixa de transmissão.
Por esses motivos, foi requerida a tutela de urgência incidental para determinar que a parte requerida custeie com o reparo do veículo reserva.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Apesar da inexistência de laudo técnico para demonstrar com certeza o motivo do defeito apresentado no veículo reserva disponibilizado à agravante em junho/2018, verifica-se do email encaminhado pela seguradora a agravante que, após perícia técnica, não foram encontrados vestígios de impacto significativo que pudessem relacionar a origem do problema manifestado no câmbio do veículo, tratando-se de falha mecânica interna.
Assim, não se pode atribuir, a princípio, a responsabilidade pelo reparo à agravante.
Ademais, insta salientar que a autora apenas está com veículo reserva em razão dos vários defeitos apresentados no automóvel ZERO km adquirido há anos atrás junto às agravadas, não se afigurando razoável, ao menos nesta fase de cognição sumária, impor-lhe o alto custo do conserto de problemas mecânicos do carro reserva.
Não fosse o bastante, se apurada a culpa da recorrente pelas falhas mecânicas, as recorridas poderão ser ressarcidas com o valor gasto no conserto do automóvel.
Desta feita, defiro a liminar para determinar que as requeridas/agravantes promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, o conserto do veículo reserva disponibilizado à autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias multa.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, encaminhe-se os autos ao Núcleo de Conciliação de 2o Grau para tentativa de acordo entre as partes.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora